Tribunal: TJDFT
Processo: 0735362-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735362-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON JOSE SANT ANNA DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ANDERSON JOSE SANT ANNA DE OLIVEIRA, contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança (processo no 0715817-03.2024.8.07.0018), impetrado contra ato praticado pela FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada (ID 63260954) indeferiu o pedido liminar que visava compelir a impetrada a emitir Termo de Outorga e Aceitação de apoio à participação em eventos, cursos de curta duração ou visitas técnicas – TOA, em favor do impetrante e em conformidade ao item 16 da Chamada Pública 03/2024 – FAPDF PARTICIPA, Edital 02/2024, no intuito de garantir à sua efetiva participação no evento acadêmico a ocorrer na Espanha, entre os dias 24 e 26 de setembro desse ano, além de realocar recursos oriundos de chamadas públicas anteriores e futuras previstas para este mesmo ano orçamentário. Nesse sentido, esta Relatoria entendeu não ser possível verificar, nesta via recursal, ter ocorrido instabilidade no sistema eletrônico de submissão e recepção de propostas a ponto de prejudicar o certame, porquanto, neste momento processual, não se permite dilação probatória. A agravante interpôs agravo interno a fim de reformar a decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 64139988), pedindo a concessão de tutela provisória de urgência, “a fim de compelir o agravado a emitir Termo de Outorga e Aceitação de apoio à participação em eventos, cursos de curta duração ou visitas técnicas – TOA, em favor do agravante e em conformidade ao item 16 da Chamada Pública 03/2024 – FAPDF PARTICIPA, Edital 02/2024, no intuito de garantir à sua efetiva participação no XII CONGRESO INTERNACIONAL GIGAPP EN GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS, a ocorrer na Espanha entre os dias 24 e 26 de setembro do ano de 2024, além de realocar recursos oriundos de chamadas públicas anteriores e futuras previstas para este mesmo ano orçamentário (R$ 1.500.000,00 – Edital 02/2024, item 3.1), a fim de se garantir a segurança requerida, ao tempo em que se aplica o princípio da razoabilidade, para a contemplação da proposta de fomento enviada pelo agravante à FAP/DF, pelas razões ora expostas, considerando-se, ainda, o disposto nos itens 3.3.2 e 3.4 do Edital 02/2024 (doc. ID 63240742), mandando oficiar imediatamente a Autoridade Coatora, a fim de que providencie o imediato cumprimento da ordem judicial.” No mérito, requer a confirmação da liminar pleiteada. O Distrito Federal apresentou petição comunicado a perda do objeto recursal, ante a superveniência de sentença proferida nos autos de origem (ID 64322123). É o relatório. Decido. Segundo consta do art. 1.018, §1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (STJ, AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão da cobrança do contrato firmado com o réu/agravado, exclusão de negativação ou abstenção de inscrição. 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0700974-43.2022.8.07.0005), com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência da probabilidade do direito pretendido, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado. (0706981-66.2022.8.07.0000, Rel: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 05/09/2022) - g.n. Da análise do feito de origem observa-se ter sido prolatada sentença pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, denegando a segurança pleiteada no mandado de segurança, resolvendo o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 211688057 dos autos de origem). Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Retire-se de pauta. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2024 14:33:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador